Tribunal: TJPA
Processo: 0022209-69.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022209-69.2014.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO PINHEIRO FERREIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0022209-69.2014.814.0401

ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA EDSON AUGUSTO CARDOSO DE SOUSA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. ART. 121, § 1º, DO CPB. (HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO)

DA FIXAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO EM 1/6.
PROVIMENTO.

Para a incidência da reação imediata é necessário que o impulso emociona e o ato dele resultante siga-se imediatamente à provocação da vítima, ou seja, tem de haver a imediatidade entre a provocação injusta e a conduta do sujeito.
No que diz respeito ao domínio de violenta emoção, mensura-se a intensidade desse sentimento exacerbado, conforme o grau de provocação injusta da vítima. No caso em debate não há proporcionalidade entre a provocação da vítima (visitar namorada do acusado) e a ação violenta do réu (desferiu facadas na vítima). Aplicação do quantum no mínimo. Fixando a pena final em 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

RECURSO
CONHECIDO
e
PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e dou
provimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira
.

.

Belém-PA, 07

de fevereiro de 2023

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0022209-69.2014.814.0401

ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA EDSON AUGUSTO CARDOSO DE SOUSA

APELADO:
BENEDITO PINHEIRO FERREIRA NETO

DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
Ministério Público
,
contra sentença prolatada pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital que
CONDENOU
o apelado
BENEDITO PINHEIRO FERREIRA NETO
e às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto pela prática do crime tipificado no art. 121, § 1º, do CPB.

Narrou à
denúncia
(id.6089311)
que no dia 14/11/2014, por volta das 22h, Josimar Mendes Serrão se encontrava na residência da Sra. Glauciane Pantoja da Cruz, namorada do réu Benedito Pinheiro Ferreira Neto à época dos fatos, situada na Passagem Santa Luzia, entre Perebebui e Pirajá, bairro da Pedreira, quando foi surpreendido pelo réu, que movido por animus necandi, atingiu a vítima com inúmeros golpes de faca, que não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Por tais razões, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia onde requereu a pronúncia e posterior condenação do ora apelante pelo Tribunal do Júri por ter incorrido nas penas do art. 121,
§ 2º, II e IV,
do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2014.(id.6089481)

A
Sentença
condenatória prolatada pelo Júri Popular EM 30/09/2019 (id.6089530) julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
BENEDITO PINHEIRO FERREIRA NETO
pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 1º,
do Código Penal,
sendo a pena final de 4 (quatro) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Em
razões recursais do Ministério Público
(id.6089534), requereu: 1) o redimensionamento da pena base aplicada ao apelado.

Em
contrarrazões
(id.6089534), a Defensoria Pública se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu IMPROVIMENTO, mantendo a decisão objurgada.

Nesta
Superior Instância
(id.6089535),

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se
pelo
conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
provimento
, aplicando-se a fração mínima do privilégio.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para julgamento em plenário virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise de mérito.

Com supedâneo no princípio da devolutividade do recurso ou
tantum devolutum quantum

appellatum
, pelo qual somente será apreciado o objeto da insatisfação demonstrada no recurso, passo a analisar os fundamentos do presente apelo que se circunscrevem no pedido de redimensionamento da pena aplicada, tendo em vista não ter sido dosada de modo necessário e suficiente à reprovação da conduta criminosa praticada pelo recorrido, bem como, capaz de prevenir a prática de novos crime dessa natureza.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
merecem prosperar.

Quanto ao apelo, este consiste no
inconformismo do apelante com relação ao
quantum
de pena cominado, alegando não ter havido proporcionalidade entre a conduta criminosa praticada pelo apelado e a pena aplicada,
incorrendo a sentença em erro e injustiça na aplicação do quantum da causa de diminuição, resultando em pena
desproporcional.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

“
I – Quanto à CULPABILIDADE, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, resta patente, tanto que o Conselho de Sentença entendeu pela sua condenação, entretanto não ultrapassou os limites do tipo penal malferido; II – Dos ANTECEDENTES CRIMINAIS, o réu, nos termos do verbete da Súmula 444 do STJ, não registra antecedentes criminais; III – Quanto à CONDUTA SOCIAL, não há elementos colhidos nos autos que sirvam de parâmetro para a sua valoração; IV – Da PERSONALIDADE, não há estudo técnico nos autos que possibilite a valoração dessa circunstância para a fixação da pena base; V – Quanto ao MOTIVO do crime, este se deu por domínio de violenta emoção, o qual deixa de ser levado a efeito por se confundir com a causa de diminuição de pena reconhecida pelo Conselho de Sentença; VI – As CIRCUNSTÂNCIAS são as comuns ao tipo penal praticado; VII – Quanto às CONSEQÜÊNCIAS do crime, embora graves, não excederam ao próprio tipo penal em que esse foi condenado; e VIII – Do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, pelo que restou colhido da instrução plenária, nada foi apurado que possa ser utilizado em favor do réu, sendo valorado de forma neutra.

Postas as considerações acima, fixo-lhe a pena base em 06 (seis) anos de reclusão. Disso, em que pese haver duas circunstâncias atenuantes em favor do réu, quais sejam a confissão espontânea e ser o condenado, à época do crime, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, deixo de reduzir a pena, posto que fixada no mínimo legal. Não existe causa agravante a ser mensurada. Há que se levar a efeito a causa de diminuição de pena prevista no §1º do art. 121 do CPB reconhecida pelo Conselho de Sentença, pelo que minoro a pena em 1/3, resultando na pena de 4 (quatro) anos de reclusão. Em face de não haver outras causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, torno por concreta e definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Nos termos do artigo 33, §§1º e 2°, alínea c do Código Penal Brasileiro, já considerando o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal Brasileiro, fixo o cumprimento da pena definitivamente imposta inicialmente no regime ABERTO.”

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena final em 4 anos de reclusão como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio (artigo 121, §1º, do CP), tendo aplicado a fração redutora (homicídio privilegiado) em seu grau máximo, qual seja, 1/3 (um terço)
,
em seu favor.

Como se observa, inexistem incontroversas nos autos, quanto

a materialidade e autoria delitiva, residindo a pretensão recursal apenas na reforma da reprimenda aplicada.

Analisando a decisão monocrática, vê-se que o sistema trifásico da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal, foi corretamente obedecido, sendo a sanção primária devidamente adequada ao binômio repressão e prevenção do crime praticado, sendo fixada no seu mínimo legal. Na segunda fase tendo em vista a aplicação da pena base no seu mínimo legal, embora tenha sido reconhecidas as atenuantes (menoridade e confissão espontânea) deixou de aplicá-las em razão do
quantum
aplicado, entendimento da Súmula nº 231 do STJ. Na 3ª fase, ao aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, a Juíza presidente do Tribunal do Júri adotou a fração de 1/3 (um terço), o máximo previsto, nos seguintes termos:

“Há que se levar a efeito a causa de diminuição de pena prevista no §1º do art. 121 do CPB reconhecida pelo Conselho de Sentença, pelo que minoro a pena em 1/3, resultando na pena de 4 (quatro) anos de reclusão. Em face de não haver outras causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, torno por concreta e definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão.”

No que diz respeito ao domínio de violenta emoção, mensura-se a intensidade desse sentimento exacerbado, conforme o grau de provocação injusta da vítima.

De acordo com o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, descreve: “aplica-se maior redução para violentíssima emoção fundada em provocação de cristalina injustiça; e menor redução para violenta emoção calcada em provocação injusta ordinária”. (Código Penal Comentado, 13ª ed. São Paulo; editora RT, 2013, p.642)

Júlio Fabbrini Mirabete, na mesma linha de raciocínio ensina: “A emoção que autoriza a diminuição da pena de homicídio é unicamente a emoção violenta. Quem se perturba com a provocação sofrida reage quase com frieza, sob o domínio do estado emotivo não provocado, não pode invocar a minoração especial da pena do art. 121, § 1º, do CP.” (Código Penal Interpretado. 7ª edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2011, p.667)

Para a incidência da reação imediata é necessário que o impulso emociona e o ato dele resultante siga-se imediatamente à provocação da vítima, ou seja, tem de haver a imediatidade entre a provocação injusta e a conduta do sujeito.

Diante do presente caso em debate, reconhecida em plenário pela Sessão do Júri que declarou privilegiado o homicídio, e diante das circunstâncias fáticas da situação em que ocorreu o delito nos autos, pelos depoimentos prestados em sessão do plenário do Júri, bem como o laudo pericial acostados nos autos, ficou evidenciado que o réu movido pelo utilizou-se de intensa violência, uma vez que ao chegar a residência

de sua namorada GLAUCIANE PANTOJA e encontrar a vítima JOSIMAR MENDES SERRÃO, movido por ciúme, agiu com intensa violência em desproporção a provocação da vítima, partindo para cima deste, momento que o ofendido conseguiu pular para uma área de refrigeração, entretanto, sem que houvesse saída, instante que o acusado BENEDITO foi até a cozinha pegou uma faca e foi atrás da vítima, que na tentativa de fugir subiu uma grade, porém foi impelido pelo réu, ocasião que lhe desferiu facadas na região supraclavicular direita e outra na cabeça da vítima, culminando em seu óbito, como bem ressaltou o Ministério Público.

Verifico que as provas amealhadas ao processo demonstram que a provocação da vítima foi visitar a namorada do réu, que não aceitando o fato, agindo de forma violenta e desproporcional, desferiu duas facadas no ofendido, uma na região próxima ao pescoço e outra na cabeça da vítima, causando-lhe a morte imediata, conforme atestado no laudo de necropsia médico-Legal, percebe-se que tendo sido de pouca relevância a provocação da vítima a ensejar a conduta do apelante, de rigor a incidência da redutora na fração menor, ou seja, 1/6 (um sexto) conforme ressaltou a Procuradora de Justiça (id.6089535-pág.12).

Diante do exposto fixo a pena final e definitiva em
5 (cinco) anos de

reclusão
, em regime inicial
semiaberto

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, concedo provimento
à pretensão recursal, para
alterar
a pena para

5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, II do CPB
.

É como voto.

Belém-PA,
14
de fevereiro de 2023

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/02/2023